Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-69.2024.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000561-69.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Matrícula, Transferência de Estudante, Colisão de Horário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO. IMPLEMENTAÇÃO A ACADÊMICOS EM FASE DE CONCLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada para impedir a aplicação de novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) a acadêmicos já matriculados no curso de Licenciatura Plena em Matemática, determinando sua implementação apenas aos ingressantes a partir de 2024, mantendo a grade anterior para os alunos do 2º ao 6º semestre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a universidade pode implementar alterações curriculares substanciais de forma indistinta a todos os discentes, incluindo aqueles em fase final do curso, quando tais mudanças implicam atraso na conclusão da graduação e choques de horário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora o art. 207 da Constituição Federal assegure às universidades autonomia didático-científica e administrativa para modificar grades curriculares, tal prerrogativa não é absoluta e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.
A imposição de mudanças curriculares substanciais a alunos em fase final do curso, especialmente quando implicam atraso na conclusão da graduação,
se
revela medida desproporcional e potencialmente abusiva.

5.
As alterações na grade curricular, quando inevitáveis, devem observar regime de transição que preserve os direitos dos estudantes
em vias de concluir o curso, respeitando o princípio da segurança jurídica e a confiança legítima.

6.
A instrução processual demonstrou que a implementação do novo PPC conforme proposta acarretaria efetivo prejuízo aos acadêmicos já matriculados, com disciplinas apresentando aumento significativo de carga horária e causando choques de horário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "As alterações curriculares em instituições de ensino superior devem ser implementadas apenas aos alunos ingressantes após a mudança, preservando-se a grade curricular anterior para os discentes já matriculados, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 53,

inciso
II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004344-86.2021.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.05.2023; TRF-1, AMS 10013226020214013905, Rel. Des. Alexandre Vasconcelos, j. 14.12.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres
(MT)
que, nos autos da ação civil pública
movida
pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a inadequação da via eleita por ausência de interesse coletivo que justificasse a propositura de ação civil pública e a nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público na origem.

No mérito, sustenta que a migração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foi realizada em conformidade com as exigências do Conselho Nacional de Educação, inexistindo direito adquirido à grade curricular anterior, e que foram adotadas medidas para mitigar possíveis prejuízos aos alunos já matriculados.

Pugna ainda pela redução da multa fixada e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pelo não provimento do recurso
(Id. 290359424
)
.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id. 302391855, pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelação cível interposta por
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres
(MT)
que, nos autos da ação civil pública
movida
pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pleito inicial.

1.
DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

A apelante defende, preliminarmente, a inadequação da via eleita por ausência de interesse coletivo que justificasse a propositura de ação civil pública.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que a
ação de origem foi ajuizada pela Defensoria Pública em razão de relatos da acadêmica Isabella Vanessa de Oliveira da Costa, matriculada no 6º semestre do curso de Licenciatura Plena em Matemática na UNEMAT,
campus
de Cáceres/MT, informando que, no final do ano de 2023, foi elaborado um novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) que seria implementado no ano de 2024 a todos os alunos, indistintamente, circunstância que retardaria a graduação dos discentes em vias de conclusão do curso, considerando as significativas alterações de carga horária em diversas disciplinas.

No entanto, pelo que há nos autos, vê-se que a demanda foi alicerçada por documento subscrito por cerca de 50 (cinquenta) alunos relatando a insatisfação e os prejuízos com a implementação do novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) na universidade,
situação que
evidencia
, a meu ver,
o impacto coletivo da causa.

Com efeito, a
existência de interesse coletivo
stricto sensu
resta evidenciada pel
o fato
de que múltiplos acadêmicos do curso
de
Matemática
foram afetados pela alteração curricular, configurando direitos de origem comum decorrentes da mesma situação fática, qual seja, a modificação unilateral do
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
pela universidade.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

2.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.

Quanto à suscitada preliminar de nulidade da sentença por ausência de manifestação ministerial na origem,
consoante determinaria o art.
5
o
,
§
1º
, da Lei n. 7.347/1985,

por sua vez, em observância à economia processual e à celeridade, reputa-se inexistir prejuízo no caso, considerando a manifestação do Ministério Público
apresentada em sede recursal.

Nesse sentido, a
própria Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer acostado no Id.
302391855
, refutou a referida preliminar, argumentando
que o seu posicionamento
não destoa do teor da sentença exarada,
não restando identificado,
portanto
, qualquer prejuízo na hipótese.

Rejeito
, igualmente, a preliminar.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

3.
DO MÉRITO
.

Conforme já relatado, a
ação civil pública de origem foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso a partir dos relatos da aluna Isabella Vanessa, matriculada no 6º semestre do curso de Licenciatura Plena em Matemática na UNEMAT,
campus
de Cáceres/MT, informando que, no final do ano de 2023, foi elaborado um novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) que seria implementado no ano de 2024 a todos os alunos, indistintamente, circunstância esta que atrasaria a graduação dos
discentes em vias de conclusão do curso, considerando as significativas alterações de carga horária em diversas disciplinas.

Pedia-se, neste contexto, que a universidade fosse compelida a implementar o novo PPC
"apenas e tão-somente aos acadêmicos de matemática ingressantes a partir de 2024/1, devendo aos alunos já matriculados (2º ao 6º semestre) ser assegurada a vigência da grade anterior (PPC implantado em 2018/2)"
.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando que a universidade implemente o novo PPC apenas e tão-somente aos acadêmicos de Matemática ingressantes a partir de 2024/1, devendo aos alunos já matriculados (2º ao 6º semestre) ser assegurada a vigência da grade anterior (PPC implantado em 2018/2), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.000,00.

Sobre a questão, o artigo 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica e administrativa para, dentre outras coisas, modificar sua grade curricular, nos seguintes termos:

"Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão."

No mesmo sentido, a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
"Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional"
, dispõe
em seu art. 53 que
"No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: (...) II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; (...)"
.

No entanto, tal prerrogativa não é absoluta e deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A imposição de mudanças curriculares substanciais a alunos em fase final do curso, especialmente quando implicam em atraso na conclusão da graduação, revela-se medida desproporcional e potencialmente abusiva.

De fato, atualizações curriculares são necessárias para adequar o ensino às diretrizes dos órgãos reguladores, mas não se pode desconsiderar que a aplicação indistinta dessas alterações a todos os discentes, sem considerar o estágio de formação em que se encontram, pode acarretar prejuízos indevidos, como o prolongamento do tempo de graduação, o aumento de encargos acadêmicos e o comprometimento de planos profissionais e pessoais já estruturados com base na matriz curricular original.

No caso concreto, restou evidenciado que a implementação do novo
Projeto Pedagógico do Curso (PPC),
conforme proposta pela universidade, acarretaria efetivo prejuízo aos acadêmicos já matriculados

(2º ao 6º semestre)
.

A instrução processual demonstrou que houve disciplinas com aumento significativo de carga horária -
como a disciplina de Geometria Euclidiana Plana, que passou de 60 para 90 horas
- obrigando os discentes que já haviam cursado tais matérias a integralizar horas adicionais, causando choques de horário com outras disciplinas e, consequentemente, atraso na formação.

O
uvida na condição de informante
, a oitiva da
acadêmica Isabella Vanessa de Oliveira da Costa é
elucidativa

(mídia digital acostada no Id. 290359390)
:
"Teve muitos choques de horário, por exemplo, eu estava no sexto semestre, teria que voltar para o terceiro semestre para fazer a disciplina, como eu iria fazer disciplina no sexto e no terceiro? Estavam chocando os horários, eu teria que deixar de fazer disciplina do sexto para fazer do terceiro."

Assim, as alterações na grade curricular, quando inevitáveis, devem observar um regime de transição que preserve os direitos dos estudantes em vias de concluir o curso.

A adoção de medidas como a manutenção da grade anterior para esses alunos ou a oferta de equivalência curricular demonstra respeito à segurança jurídica e à boa-fé objetiva, preservando o equilíbrio na relação entre a instituição e o corpo discente.

Nesse sentido, e
mbora a apelante alegue que foram adotadas medidas para mitigar prejuízos e que a atualização do PPC visa atender exigências do Conselho Nacional de Educação, tais argumentos não afastam a conclusão de que a forma de implementação escolhida causou efetivos prejuízos aos acadêmicos já matriculados, conforme demonstrado na instrução processual.

A questão não reside na vedação absoluta de alterações curriculares, mas sim na necessidade de que tais mudanças sejam implementadas de forma a não prejudicar aqueles que já iniciaram seus estudos sob determinada matriz curricular, respeitando-se o princípio da segurança jurídica e da confiança legítima dos estudantes.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes
:

“
Malgrado a autonomia conferida às instituições de ensino público e privada, em poder alterar a matriz curricular a qualquer tempo, a fim de adaptação dos quadros de disciplinas aos parâmetros traçados pelos órgãos competentes, considerando ainda a necessidade de aperfeiçoamento do ensino,
as diretrizes curriculares deverão ser implantadas pelas instituições de educação superior (IES), aos alunos ingressantes, de sorte que os discentes que entraram em período anterior às mudanças, não serão afetados pela nova grade, pois a nova matriz
curricular, só será aplicada aos alunos que ingressaram posterior a tal mudança
.

É do senso comum a decepção causada ao graduando que, chegando próximo ao encerramento da longa jornada acadêmica, com todas as adversidades que a vida estudantil proporciona, e quando finalmente busca a obtenção do tão sonhado certificado de conclusão do curso, vem a se deparar com a informação pela instituição de ensino acerca do prolongamento de sua grade curricular, a postergar a obtenção do Diploma.

(...)

Recurso parcialmente provido
”
.

(
TJMT,
N.U 1004344-86.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Rel. Des.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 18/05/2023)
.

[sem destaque no original]
.

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR.
ALTERAÇÃO NA GRADE CURRICULAR. OBRIGATORIEDADE SOMENTE PARA ALUNOS QUE INGRESSARAM APÓS A MUDANÇA. DIREITO RECONHECIDO
. FATO CONSOLIDADO. APELAÇÃO E REMESSA DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
(...)

2. Conforme entendimento deste Tribunal, as alterações no currículo dos cursos não podem ser efetivadas em prejuízo daqueles que se encontram sob o currículo anterior e, portanto, só devem ser aplicadas aos alunos que ingressarem na universidade após a respectiva
mudança
"(AMS 1007399-62.2018.4 .01.3300, Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Sexta Turma,
PJe
22/11/2022). No mesmo sentido: TRF1, AMS 0016152-40.2009 .4.01.3300/BA, Desembargador Federal
Kassio
Nunes Marques, Sexta Turma
Turma
, e-DJF1 19/12/2017; e, AC 0000998-78.2016 .4.01.3803/MG, Rel.
Conv
. Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, Quinta Turma, e-DJF1 15/08/2018). 3
. (...)
. 4. Apelação e remessa desprovidas. Sentença mantida. 5. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12.016/2009)
”
.

(TRF-1 - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA: 10013226020214013905,
Rel. Des.
ALEXANDRE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 14/12/2023
).
[sem destaque no original]
.

Quanto ao valor da multa fixada, não vislumbro abusividade no montante estabelecido (R$ 500,00 diários, até o limite de R$ 20.000,00), considerando a natureza da obrigação e o porte da instituição demandada. O valor
se
revela adequado ao fim coercitivo a que se destina, sem caracterizar confisco.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025